Tribunal: TJDFT
Processo: 0711458-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711458-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA AGRAVADO: ELDIRENE LOPES DE MORAIS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA contra decisão exarada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n.0702793-81.2023.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de ELDIRENE LOPES DE MORAIS, pela qual a MMa. Juíza de Direito da1a Vara Cível do Gama-DF indeferiu o pedido liminar deduzido na inicial da ação de reintegração de posse, por entender ser necessária a dilação probatória, para que se pudesse verificar a que título e há quanto tempo a ré estivera ocupando o bem. Na oportunidade, destacou não ter sido comprovado o alegado esbulho. Por meio da petição de ID 46822537, o agravante, com fundamento no artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade presencial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 46822537. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 18a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 06/06 a 14/06) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão por videoconferência/presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelo patrono do agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 18 de maio de 2023 às 19:05:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora